Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703024-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Illo Alberto Queiroz Weber contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 109467472 do processo n. 0709167-42.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 32374794), o agravante relata ter realizado inscrição para o concurso de Agente de Polícia Civil, publicado através do Edital n. 1/PCDF, de 30 de julho de 2020. Destaca não ter alcançado pontuação suficiente para ser classificado para a segunda fase, motivo pelo qual não terá sua prova discursiva corrigida. Alega que há erro grosseiro no gabarito oficial de quatro questões objetivas, o que impossibilitou que alcançasse a nota de corte. Além disso, afirma que a banca examinadora exigiu dos candidatos conhecimento de conteúdo não previsto no edital. Defende a possibilidade de anulação de questões de prova de concurso público pelo Poder Judiciário. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a anulação das questões objetivas n. 108, 109, 111 e 116, de modo que a pontuação referente a cada uma delas seja incluída na sua nota final. Subsidiariamente, postula que sua prova discursiva seja corrigida pela banca examinadora. Ao final, pede que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem recolhimento de preparo recursal, por ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, o agravo de instrumento dirige-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Em análise ao processo originário, verifica-se que a referida decisão interlocutória foi proferida em 24/11/2021, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/11/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente – 29/11/2021, data em que foi registrada ciência no sistema PJe. De acordo com o art. 1.003, caput, do CPC, o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. A forma em que o prazo deve ser contado está prevista nos arts. 218 a 232 do diploma processual civil. Vale transcrever o conteúdo dos artigos mais relevantes para análise do caso em tela: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [...] Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [...] VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [...] Importante assinalar que o CPC privilegia a intimação por meio eletrônico. É o que se depreende dos arts. 270 e 272: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. [...] Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. A propósito, ao regulamentar o processo judicial eletrônico nas unidades judiciais de primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste TJDFT, em consonância com o art. 5o da Lei n. 11.419/2006[1], estabelece o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Parágrafo único. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Nos autos de origem, o advogado da parte agravante registrou ciência da decisão por meio do Portal Eletrônico na mesma data em que o ato foi publicado no órgão oficial (29/11/2021). Portanto, considerando os feriados e suspensões de prazos processuais ocorridos no período, o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso contra a decisão agravada teve início em 30/11/2021 (dia útil seguinte à publicação e à consulta ao teor do pronunciamento judicial) e encerrou-se em 24/1/2022. Tendo em vista que o agravo de instrumento em análise foi interposto apenas em 3/2/2022, a pretensão recursal do agravante é extemporânea, já que foi apresentada fora do prazo processual previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Cabe destacar que a parte agravante, na peça recursal, não discorreu sobre a (in)tempestividade do recurso e não questionou a validade da sua intimação acerca do ato decisório impugnado. Por essas razões, o agravo interposto após expiração do prazo recursal é intempestivo. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.